Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702875-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON CARDOSO MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707380-12.2020.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Executado suspenda a demolição e retirada do Exequente e sua família do imóvel ocupado, sob pena de multa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pela demolição do imóvel e demais sanções cabíveis, sendo também determinadada a emenda da petição inicial. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, confirmando a r. decisão que deferiu a tutela de urgência. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora